Tribunal: TCU
Processo: 033.682/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os, solidariamente, ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por I9 Publicidade e Eventos Ltda. contra o Acórdão 3184/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.